Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA (TRANSMITENTE) POR FORÇA DE LEI DISTRITAL. ESFERA DE COMPETÊNCIA (SUPLEMENTAR) PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO (ITBI). RECURSO DESPROVIDO.

I. É plena a competência supletiva do Distrito Federal para legislar sobre direito tributário ante a ausência de normas gerais editadas pela União (Constituição Federal, art. 24, inciso I, § 3o c/c art. 32, § 1o).

II. São solidariamente responsáveis pela obrigação tributária as pessoas expressamente designadas por lei (Código Tributário Nacional, artigo 124, II).

III. Por força da Lei Distrital 3.830, de 14 de março de 2006, que estatui a responsabilidade tributária solidária do transmitente (no caso concreto, incorporadora), não subsiste a alegada inconstitucionalidade formal da cobrança do ITBI.

IV. Apelação em denegatória de mandado de segurança conhecida e, no mérito, desprovida.